Tribunal: TJES
Processo: 5017657-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017657-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDA DOS SANTOS
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta negativação indevida dos dados da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos contraídos a partir da utilização de conta bancária e cartão de crédito cuja contratação não é reconhecida pela recorrente.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, entendendo que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a adesão da autora aos serviços que geraram os débitos discutidos na presente ação. Desta forma, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado.

(3).
Entendo que a sentença recorrida merece reforma. No presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

(4).
Ocorre que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar, de maneira inequívoca, a contratação dos serviços. As fotografias anexadas à contestação não se prestam a tal finalidade, pois não exprimem verdadeira intenção da autora na contratação dos serviços. Soma-se a isto, as divergências apontadas em réplica, acerca do e-mail cadastrado, número serial do telefone e, principalmente, a assinatura de terceiro, desconhecido da autora, constante no AR de recebimento do cartão de crédito. Ainda, a ré alega que a contratação foi realizada por via eletrônica, com link enviado ao telefone da autora, que supostamente tira uma
selfie
e foto de seu documento pessoal. Todavia, não é possível determinar com absoluta certeza, se as fotos anexadas pelo réu, foram retiradas por terceiros por ela mesma. Ademais, tem-se que a autora informa que teve que enviar fotografias suas quando reclamou junto ao banco das cobranças indevidas, a fim de que o requerido verificasse a ocorrência de fraude.

(5).
Por fim, tem-se que o histórico de utilização do cartão de crédito nos primeiros dias é deveras suspeito, contendo grande quantidade de transações de pequena monta e envio de PIX. O próprio banco recorrido impôs bloqueio temporário em razão de “um alerta de segurança no cadastro da autora” (id. 7579468).

(6).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

(7).
Assim, a autora faz jus à confirmação da decisão que deferiu a tutela antecipada, bem como à declaração de inexistência de relação jurídica e da dívida dela cobrada.

(8).
Quanto ao dano moral, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. A negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença nos seguintes termos: (1).
CONFIRMO
a decisão de id. 7579450, que deferiu à autora a antecipação de tutela que determinou a baixa das restrições discutidas nos presentes autos; (2).
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica e de dívida entre as partes; (3)
JULGO PROCEDENTE

o pedido indenizatório,
condenando a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais
, arbitrando o valor razoável e proporcional, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(10)
. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)